Tribunal: TJSP
Processo: 1010869-67.2021.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Contrato de empréstimo pessoal – Sentença que reconheceu a prescrição e declarou extinto o feito – Inconformismo da autora – Preliminar de não conhecimento afastada – Prescrição afastada, diante da aplicação do prazo decenal – Manifesta abusividade da taxa prevista na avença firmada entre os litigantes – Princípio da liberdade contratual que encontra limitação para admitir

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Contrato de empréstimo pessoal – Sentença que reconheceu a prescrição e declarou extinto o feito – Inconformismo da autora – Preliminar de não conhecimento afastada – Prescrição afastada, diante da aplicação do prazo decenal – Manifesta abusividade da taxa prevista na avença firmada entre os litigantes – Princípio da liberdade contratual que encontra limitação para admitir a revisão das referidas taxas de juros em situações excepcionais, conforme REsp no 1061.530/RS, julgado em 22/10/2008, de acordo com o procedimento da Lei dos Recursos Repetitivos – Aplicação da média de mercado para o crédito específico dos autos, como bem consignado pelo Juízo de origem – Restituição singela dos valores cobrados em excesso – Sentença reformada para julgar parcialmente procedente a demanda – Recurso parcialmente provido.